Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN - CPF: 776.861.528-04 (EMBARGANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN - CPF: 776.861.528-04 (EMBARGADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Segundos embargos opostos contra
acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
. Alegada contradição e omissão. Inexistência de vício intrínseco no julgado. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Caráter protelatório configurado. Multa processual. Rejeiçã
o.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
interpostos no agravo de instrumento, no qual
esta
Câmara havia mantido decisão que suspendeu cautelarmente ordem de reintegração de posse, diante do risco de dano irreversível e da necessidade de preservar a utilidade de recursos pendentes de julgamento.

2.
O embargante sustenta persistência de contradição no julgado por reconhecer a precariedade da posse e, simultaneamente, manter a suspensão da reintegração, bem como omissão quanto à tese de que a ocorrência de dano ambiental afastaria a boa-fé do possuidor.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração incorreu em vícios de omissão ou contradição aptos a justificar a oposição de segundos
aclaratórios
, bem como se a reiteração de fundamentos já apreciados autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.
Os segundos embargos devem limitar-se à demonstração de vício no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, sendo inadmissível a mera repetição de argumentos já enfrentados e rejeitados em julgamentos anteriores.

5.
A reiteração de embargos de declaração sem indicação de vício novo revela propósito manifestamente procrastinatório, configurando abuso do direito de recorrer.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
, com aplicação de multa
.

Tese de julgamento
:

"
1. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se à demonstração de vício no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, sendo inadmissível a mera repetição de argumentos já enfrentados.

2
. A reiteração de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.097.025/SP, 4a Turma, j. 19.09.2022; TJMT, ED no 0006442-02.2014.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Dante
Gazoli

Conselvan

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (
ID
.
344994369
), o qual, à unanimidade de votos,
rejeitou os embargos de declaração
anteriormente
opostos
pelo
embarga
nte
nos autos do agravo de instrumento no 1020371-14.2025.8.11.0000.

A parte embargante opôs
novos
embargos
(ID.
347029868
)
sustentando
a persistência dos vícios de contradição e omissão no julgado do agravo de instrumento
.
Alega que o acórdão, ao manter a suspensão da reintegração, é contraditório por proteger posse que reconheceu como precária. Reitera, ainda, a omissão quanto ao argumento de que a prática de dano ambiental, por si só, descaracterizaria a boa-fé do possuidor. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento.

Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 350065891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de segundos Embargos de Declaração em que a parte reitera a alegação de contradição e omissão no julgado que proveu parcialmente o agravo de instrumento, para suspender cautelarmente a ordem de reintegração de posse.

O embargante insiste que há contradição em se proteger posse reconhecida como precária e omissão na análise do dano ambiental como fator de exclusão da boa-fé.

Os embargos não comportam acolhimento.

Conforme já exposto,
os
e
mbargos de
d
eclaração
n
ão se prestam

à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

No caso de segundos embargos de declaração, a Corte Superior possui entendimento consolidado de que estes
“devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores”

(STJ -
AGINT
NO
ARESP
: 2097025 SP 2022/0088701-3, DATA DE JULGAMENTO: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO:
DJE
04/10/2022).

No caso em análise, a parte embargante não aponta qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão que julgou os primeiros embargos. Ao contrário, apenas reitera os argumentos que já foram devidas e exaustivamente enfrentados por esta Câmara, o que denota o nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, transformando o recurso integrativo em uma indevida instância revisional.

Ainda que assim não fosse, e apenas para afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, os vícios apontados são manifestamente inexistentes.

A parte embargante insiste na tese de que haveria contradição em se suspender a reintegração de posse em favor de quem detém posse classificada como precária, por derivar de venda
a non domino
.

A questão foi expressamente decidida no acórdão que julgou os primeiros embargos, o qual esclareceu, de forma didática, a inexistência de qualquer incoerência interna no julgado. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, ou seja, a que ocorre entre as proposições da própria decisão.

O acórdão original e o que julgou os primeiros embargos foram claros ao distinguir os planos de análise: uma coisa é o direito à proteção possessória definitiva, que foi reconhecido como fragilizado pela origem
a non domino
da posse; outra, completamente distinta, é a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, com base no poder geral de cautela do julgador, para suspender a execução de uma medida drástica (reintegração) enquanto pendente o julgamento de recursos de apelação que podem alterar o desfecho da lide.

A decisão se fundamentou no risco de dano irreversível e na necessidade de garantir a segurança jurídica e a utilidade de um futuro provimento recursal, e não na concessão de proteção possessória definitiva ao agravante. Não há, portanto, qualquer contradição entre reconhecer a precariedade da posse para fins de mérito e, ao mesmo tempo, modular os efeitos da execução por razões de cautela processual. O que existe é mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Da mesma forma
, n
ão prospera

a alegação de
omissão
quanto à descaracterização da boa-fé pela prática de dano ambiental.

O acórdão que rejeitou os primeiros embargos foi taxativo ao afirmar que a questão ambiental foi enfrentada, tanto que a suspensão da medida
reintegratória
foi expressamente condicionada à cessação de qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à permissão de fiscalização.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese do embargante
,
de que o dano ambiental, por si só, excluiria de plano a boa-fé para todos os fins
,
não configura omissão.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.

A oposição de segundos embargos de declaração para rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida, sem apontar vício algum no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, revela o manifesto propósito de procrastinar o andamento do feito.

A conduta da parte embargante se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que visa coibir o abuso do direito de recorrer. A reiteração de teses já rechaçadas, em desrespeito à preclusão consumativa e à função precípua do recurso, impõe a aplicação da sanção correspondente.

Sobre o tema, essa Primeira Câmara:

“
1. Caso a parte não concorde com o resultado do julgamento, deve interpor o recurso próprio, e não se valer dos Embargos de Declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, por se tratar de via inadequada para tal finalidade. 2. A reiteração de Embargos de Declaração com fundamentos já apreciados e rejeitados autoriza a aplicação do artigo 1.026, §3o, do CPC,
com majoração da multa e condicionamento da interposição de novos Recursos ao depósito prévio.”
(N.U 0006442-02.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026